Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747074-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUCIANA SIQUEIRA MELO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 57808298, a autora apresenta petição, alegando que, a despeito de se encontrar com cirurgia marcada para o próximo dia 12/4/2024, a operadora do plano de saúde encaminhou comunicado informando que o plano será cancelado e terá vigência até o dia 9/4/2024. Esclarece que em virtude de tal comportamento, viu-se obrigada a ingressar com outra demanda judicial (autos no 0713343-13.2024.8.07.0001), a fim de que fosse mantida ou reintegrada ao plano de saúde, com concessão de tutela de urgência para tanto. Vale registrar que o julgador em questão deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida mantenha a cobertura integral da autora até o dia 5/5/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a necessidade de observância do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Ainda esclarece que a requerida “insiste em querer alterar todo o plano cirúrgico da apelada alterando o local da cirurgia e, ameaçando o cancelamento da cirurgia da autora” (ID 57808298), o que virá a lhe causar inclusive inúmeros transtornos, uma vez que trabalha de forma autônoma, como maquiadora, e por diversas vezes teve que dispensar clientes em razão da cirurgia. Requer, assim, a fixação de astreintes caso a cirurgia não ocorra no dia 12/4/2024 no Hospital Anchieta. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que nesta mesma demanda, a tutela de urgência já havia sido deferida (ID 56874522), determinando-se à requerida que autorizasse o procedimento cirúrgico prescrito à autora e comprovasse o cumprimento da mencionada decisão no prazo da contestação, sob pena de multa (sem estipulação de valor, na ocasião). A despeito de ter sido deferida a tutela de urgência vindicada na outra demanda proposta pela autora contra a requerida, determinando-se a manutenção da cobertura integral da segurada até o dia 5/5/2024, há que se ponderar que a situação narrada na petição supracitada aborda circunstância muito específica, qual seja, a da própria realização da cirurgia, na data e no hospital agendados. O presente pedido visa compelir a requerida a efetivamente concretizar a cirurgia solicitada para a autora, no dia, horário e local marcados, mostrando-se razoável que, diante dos indícios de recalcitrância do plano em cumprir a determinação judicial, sejam fixadas astreintes para cumprimento efetivo da obrigação. Diante disso, em vista da proximidade da data agendada para o procedimento, fixo, desde logo, a multa cominatória por eventual descumprimento perpetrado pela ré, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das astreintes estipuladas nos autos no 0713343-13.2024.8.07.000; bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA por parte dos responsáveis pela Autorização para realização da Cirurgia. Concedo a esta decisão força de mandado para fiel cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator